Tribunal: TJMT
Processo: 1036590-70.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036590-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMARA SILVA FERREIRA - CPF: 046.589.761-45 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE. PRAZO
RECURSAL DE
15 DIAS CONTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
O
prazo
para
a

interposição
do
Agravo
Interno é de 15 (quinze)
dias
,
contados
da
ciência
da
decisão

monocrática
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem
o
prazo
para a
sua

interposição
.

A

interposição
do
recurso
fora do
prazo
legal
impõe
o
seu

não

conhecimento
.

2.
Agravo

não

conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1036590-70.2023.8.11.0001

Agravante:
SAMARA SILVA FERREIRA

Agravado
:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
(ID 196485661/PJe2)
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
reformando
a
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

autorais
(ID 200637681/PJe2).

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno (ID 214530682/PJe2)

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

De
acordo
com o
artigo
134-A do
Regimento
Interno do TJMT, o
prazo
para
a

interposição
do
Agravo
Interno é de 15 (quinze)
dias
,
contados
da
ciência
da
decisão

monocrática
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem

esse

prazo
.

Em exame dos autos, nota-se que este Agravo Interno é intempestivo,
porquanto
a parte agravante tomou ciência da decisão monocrática em 23/02/2024 e as razões do agravo foram apresentad
a
s somente em
14/0
5
/2024

(ID 214530682), ou seja,
fora
do prazo legal.

Embora tenha manifestado interesse em recorrer em 07/03/2024 (ID
205469190), na oportunidade não apresentou suas razões, o que veio a fazer apenas em 14/05/2024, sendo o recurso manifestamente intempestivo.

Dispositivo
.

Posto isso,
não
conheço
do agravo
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024